Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA À AUTORIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA CRIANÇA MENOR DE 14 ANOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. ATOS PRATICADOS EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta ela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática de estupro de vulnerável e por não comunicação à autoridade pública de violência praticada contra criança, tendo em vista que comprovadas autoria e materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes imputados; e, (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

4. Se os depoimentos da vítima se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos produzidos no processo e ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável.

5. A conduta da apelante configura o crime de omissão de comunicação de violência contra criança, uma vez que, ciente dos abusos, dissuadiu a filha de relatar os fatos e não procurou as autoridades competentes para proteção da vítima.

6. O fato de a vítima contar com 11 (onze) anos de idade não pode servir de fundamentação para se afirmar que o apelado agiu com culpabilidade exacerbada. Não há maior censurabilidade da sua conduta, porque a pouca idade da vítima é inerente ao próprio tipo penal do crime de estupro de vulnerável.

7. Se as circunstâncias dos crimes foram indevidamente valoradas na sentença, por se basear em elementos inerentes aos tipos penais, elas devem ser afastadas na revisão da dosimetria.

8. Como a fração de aumento pela continuidade delitiva mostrou-se excessiva, ela deve ser revista em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 61, II, “f”, 226, II e 71; Lei 14.344/2022, art. 26, §2o; Lei 11.340/2006, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.029.482/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, Tema Repetitivo no 1.121; TJDFT, Acórdão 1635461, 0720483-22.2020.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2022; TJDFT, Acórdão 1699220, 0706459-86.2020.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1667878, 0704892-44.2021.8.07.0020, Rel. Des. Jair Soares, j. 23.02.2023.